Tribunal: STF
Processo: HC 214027
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 721.568/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de perseguição, por duas vezes (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), ameaça em contexto de violência doméstica, por duas vezes (art. 147, caput, c/c 61, II, “f”, ambos do Código Penal), e descumprimento de medida protetiva de urgência, por duas vezes (art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória:



    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de junho de 2021, no período da tarde, na Av. Princesa Isabel, n. 500, Perequê, nesta cidade e Comarca de Ilhabela, BRUNO ANDRADE DE SOUZA, qualificado a fls. 09, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, deferidas em favor de Aline de Moraes Leandro Garcez. 



    Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, BRUNO ANDRADE DE SOUZA, ameaçou, em circunstâncias de violência doméstica e familiar próprias da Lei n. 11.340/06, por palavras, de causar mal injusto e grave em desfavor de Aline de Moraes Leandro Garcez. 



    Consta, no mais, que, no dia 12 de julho de 2021, por volta das 11 horas, na Av. Coronel Vicente Faria Lima, n. 200, Água Branca, nesta cidade e Comarca de Ilhabela, BRUNO ANDRADE DE SOUZA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, deferidas em favor de Aline de Moraes Leandro Garcez. 



    Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, BRUNO ANDRADE DE SOUZA, ameaçou, em circunstâncias de violência doméstica e familiar próprias da Lei n. 11.340/06, por palavras, de causar mal injusto e grave em desfavor de Aline de Moraes Leandro Garcez. 



    Consta, por fim, que, ao menos até 12 de julho de 2021, BRUNO ANDRADE DE SOUZA perseguiu, reiteradamente, por meios físicos e digitais, Aline de Moraes Leandro Garcez, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e, também, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 



    Segundo o apurado, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento por três anos no passado e possuem um filho em comum. 



    Ocorre que, em razão de outros fatos, o denunciado teve contra si fixadas medidas protetivas nos autos n. 1500312-66.2020.8.26.0626, conforme se verifica de fls. 111/114 do citado expediente. 



    No entanto, no dia 21 de junho de 2021, deliberadamente descumpriu a decisão judicial e aproximou-se da vítima ao avistá-la no Supermercado Frade (localizado no centro desta Comarca). Não bastasse, instantes depois, novamente importunou a ofendida no interior do banco Santander (também no centro desta Comarca) e lhe ameaçou dizendo que, se ela não concordasse em lhe entregar o filho que possuem em comum, iria matá-la utilizando-se de uma arma de fogo. 



    Os fatos acima foram presenciados pelo irmão da vítima Marcos de Moraes Leandro Garcez (fls. 07). 



    Também no dia 12 de julho de 2021, no instante em que a ofendida se dirigiu até a residência do denunciado para buscar o filho que possuem em comum, BRUNO, negando-se a entregar a criança, deliberadamente descumpriu a ordem judicial e saiu do interior da casa de posse de um pedaço de madeira e, ao avistar Aline, disse “eu vou te matar” e fez gestos com o dedo como se fosse cortar o pescoço da vítima. 



    No mais, diante de todos os fatos amealhados acima, verifica-se que o denunciado persegue, reiteradamente, a ofendida, ameaçando sua integridade física e psicológica e, também, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade. 



    É o que também se percebe das mensagens enviadas pelo denunciado através das redes sociais e juntadas aos autos através de fls. 13/28. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    Habeas Corpus. Lei Maria da Penha. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Desproporcionalidade da medida. Convergência de condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de aplicação de medidas diversas. Excepcionalidade da prisão preventiva. Recomendação nº 62/2020 editada pelo CNJ. Liminar indeferida. 



    1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema. 



    2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais. 



    3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Notícias de ameaças e agressões reiteradas. Vítima que se mudou de cidade após a separação. Retorno à Comarca marcado por tumulto e ameaças de morte proferidas pelo paciente. Vítima que afirmou temer por sua integridade física. Insuficiência das medidas protetivas. Risco à integridade da ofendida. Processo criminal em trâmite pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e contra a mesma vítima. Risco de reiteração. Elementos que conferem gravidade concreta aos fatos reveladora da necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública e da integridade da vítima. 



    4. Ausência de registro de comorbidade a inserir o paciente no grupo de risco para a Covid-19. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não fixa direito subjetivo à liberdade. Necessidade de avaliação singular dos casos, sem prejuízo do exame dos requisitos que informam as medidas cautelares pessoais. 



    5. Ausência de provas de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados e sustento de seu filho. 



    6. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada pelo colegiado, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PROSPECTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. No que concerne à alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. Precedente. 



    2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    3. No presente caso, o paciente descumpriu medidas protetivas aplicadas no contexto de violência doméstica ao se reaproximar da vítima, o que ensejou a decretação da prisão preventiva. 



    4. "A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal" (RHC n. 102.643/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 



    5. Ademais, destacou-se a reiteração delitiva do paciente, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    7. Inviável a concessão de prisão domiciliar, seja em razão de o paciente ser pai de criança menor de 12 anos ou em razão da pandemia, tendo em vista que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida. 



    8. Ordem denegada 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Destaca que: (a) a prisão preventiva do indiciado é totalmente desarrazoada, na medida em que eventual condenação não alcançará patamar necessário para a fixação do regime fechado – qual seja – 8 anos; e (b) Não existe possibilidade de um tratamento médico adequado para uma pessoa que sofre de problemas psíquicos dentro desta unidade prisional que vive abaixo das condições mínimas para um ser humano! 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O art. 313, III, do CPP ainda estabelece que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir execução das medidas protetivas de urgência.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia, nos termos seguintes:



    […] 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 73/74): 



    5.1. Com relação ao pedido de decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Há prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. 



    Com relação ao periculum libertatis verifica-se que a prisão preventiva do réu se mostra necessária, em concreto, para assegurar a ordem pública, pois, trata-se de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo medida extremamente necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência em favor da vitima, que o denunciado, insiste em descumprir. 



    Portanto, defiro o pedido de decretação de prisão preventiva de BRUNO ANDRADE DE SOUZA. (Grifei.) 



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 17/19): 



    O periculum libertais também encontra-se evidenciado. Os fatos revestem-se de gravidade que extrapola a simples adequação penal típica. A hipótese retratada nos autos não é caso isolado. Há, notícias de que as ameaças seriam reiteradas. 



    Pelo que se infere dos autos, a vítima e o paciente teriam mantido relacionamento amoroso por cerca de três anos. Ao que consta, o final da relação foi marcado por diversas agressões físicas a ameaças. Tanto é verdade que foram fixadas, em favor da vítima, medidas protetivas nos autos do processo nº 1500312-66.2020.8.26.0626. Há notícia, inclusive, de que a vítima se mudou da cidade onde residiam para evitar maiores conflitos. Ocorre que a ofendida havia retornado, há pouco menos de um mês, para sua cidade, fato este que não era de conhecimento do paciente. Todavia, na ocasião dos fatos, o paciente avistou a vítima no mercado da região. Passou a segui-la no estacionamento enquanto a ameaçava. 



    Chegou, inclusive, a dizer que iria buscar sua arma e que o “seu pessoal” iria aparecer em sua casa. Não bastasse, o paciente seguiu a vítima até uma agência bancaria onde manteve as ameaças. Conforme apurado, os fatos teriam sido presenciados por um policial que estava de folga. O paciente apenas cessou as ameaças, após ser advertido por aquele policial, da gravidade de seus atos. A vítima, em solo policial, afirmou temer por sua integridade física. 



    Por outro lado, muito embora o paciente seja primário, registra ele outro processo pela prática de crimes de ameaça e de lesão corporal, também em contexto de violência doméstica e contra a mesma vítima (autos nº 1500312-66.2020.8.26.0626, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ilhabela). Tal circunstância escancara a possibilidade de reiteração delituosa. Há, portanto, fundado receio de que a liberdade do paciente, nesse momento, possa causar mal maior a vítima, mesmo com a aplicação de medidas protetivas. 



    O quadro assim delineado, é certo, fixa um quadro de risco concreto à ordem pública, sobretudo quando consideradas as características que cercam as relações domésticas e a maior vulnerabilidade a que está exposta a vítima. 



    A afirmação da gravidade concreta descortina o quadro de justa causa da prisão preventiva diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse ponto, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. 



    Assim, o modus operandi que ora é atribuído ao paciente demonstra a insuficiência da aplicação isolada de medidas protetivas. Tanto é verdade que foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima em momento anterior. O paciente estava ciente das medidas impostas e, mesmo assim, teria proferido ameaças. A situação indicada, ainda que em caráter provisório, aponta para a insuficiência das medidas protetivas. 



    Nesse ponto, é imperioso destacar o princípio informador da Lei Maria da Penha que, como se sabe, buscou atender aos reclamos internacionais dirigidos à edificação de um aparato normativo e institucional de proteção à mulher exposta à violência no contexto das relações domésticas. Não foram outras as razões que levaram à proscrição da aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995, bem como à possibilidade de imposição de prisão preventiva ao suposto autor, ainda que a pena privativa de liberdade máxima prevista fosse inferior a 04 (quatro) anos (artigo 313, III do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403/2011). Nesse sentido, aliás, alinha-se a jurisprudência: 



    [...] (Grifei.) 



    Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas cautelares de proibição de aproximação da vítima, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido: […]



    Ademais, destacou-se que "registra ele outro processo pela prática de crimes de ameaça e de lesão corporal, também em contexto de violência doméstica e contra a mesma vítima (autos nº 1500312-66.2020.8.26.0626, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ilhabela)", o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e ameaça. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente porque: (a) na ocasião dos fatos, o paciente avistou a vítima no mercado da região. Passou a segui-la no estacionamento enquanto a ameaçava. Chegou, inclusive, a dizer que iria buscar sua arma e que o ‘seu pessoal’ iria aparecer em sua casa.; e (b) registra ele outro processo pela prática de crimes de ameaça e de lesão corporal, também em contexto de violência doméstica e contra a mesma vítima. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa legitima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Ainda, esta CORTE tem-se manifestado no sentido de que a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015, esse último assim ementado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Portanto, irretocável a Corte Superior ao decidir que, concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da prisão preventiva, resta clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 



    Também não há como atender o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Avaliado o caso concreto, a Corte Superior indeferiu o pleito defensivo e consignou: 



    [...] a Corte de origem destacou que "[n]ão há [...] prova inequívoca da indispensabilidade do paciente aos cuidados do filho menor, a justificar a proteção pela via da prisão domiciliar. Registre-se, ademais, a ausência de provas indicativas de que o paciente integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente que pudesse conduzir ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de eventual contágio" (e-STJ fl. 20), ausente, portanto, ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior. 



    No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: […] 



    Não cabe, assim, falar em flagrante ilegalidade no acórdão ora combatido. Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente